Tribunal: STF
Processo: HC 200729
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Substituição da pena. Ordem concedida.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem jurisprudência consolidada no sentido de que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). 



    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06, na parte em que vedava a substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos, em favor dos condenados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.



    3. Hipótese de réu primário e de bons antecedentes, surpreendido com quantidade pouco relevante de drogas.



    4. Não há como deixar de reconhecer a ilegalidade no estabelecimento de regime prisional (intermediário) mais severo que o legalmente permitido, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.



    5. Paciente condenado a 2 anos e 11 meses de reclusão, por crime que não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, faz jus à substituição da reprimenda, nos termos do art. 44 do Código Penal.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.